Tribunal: STF
Processo: ARE 1604233
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Antônio Queiroz Monte interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CÁLCULO DOS PROVENTOS DA INATIVIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. SÚMULA Nº 359/STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. OBSERVADO. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo impetrante contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado impetrado com o objetivo de obter o recálculo dos proventos de militar da reserva remunerada considerando-se a legislação anterior à Medida Provisória nº 2.218/2001, convertida na Lei nº 10.486/2002. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de ausência de pagamento da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) configura inovação recursal; (ii) verificar a legislação aplicável ao cálculo dos proventos do apelante, oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, em sua passagem para a reserva remunerada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No sistema recursal pátrio, o princípio do duplo grau de jurisdição impõe que a parte somente detém legitimidade para recorrer quanto às matérias efetivamente analisadas pela instância de origem. 3.1. Evidenciada a inovação recursal no que diz respeito à alegação de não pagamento de VPNI, tem-se por impositivo o não conhecimento do recurso quanto ao aspecto. Preliminar acolhida. 4. A legislação aplicável ao cálculo dos proventos da inatividade é aquela vigente no momento da efetiva transferência para a reserva remunerada, conforme Súmula 359 do STF. No caso, o apelante foi transferido ex officio para a inatividade em abril de 2002, após a entrada em vigor da Medida Provisória nº 2.218/2001, convertida na Lei nº 10.486/2002, afastando-se a aplicação da legislação anterior. 5. O entendimento jurisprudencial consolidado das Cortes Superiores e deste Tribunal afasta a existência de direito adquirido a regime jurídico, assegurando apenas a irredutibilidade do valor nominal global da remuneração, o que foi respeitado no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Remessa necessária conhecida e não provida. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de ausência de pagamento da VPNI, não suscitada perante o Juízo de origem, configura inovação recursal, sendo incabível sua análise em sede de apelação.2. O cálculo dos proventos de policial militar do Distrito Federal deve observar a legislação vigente na data da efetiva transferência para a reserva remunerada, conforme a Súmula 359 do STF. 3. Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório extinto, sendo garantida apenas a irredutibilidade do valor nominal global da remuneração.” (e-doc. 59)  

Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso XV, da Constituição Federal, bem como inobservância da orientação consolidada na Súmula nº 359 da Corte Suprema. 
Defende, em síntese, que “o militar que preenchia os requisitos para ingressar na inatividade até 5 de setembro de 2001, a ele foi assegurado o direito de receber seus proventos com base na legislação anterior, caso do ora recorrente, tendo como regramento vigente à época, a lei 5.619/1970, que era aplicada, por força da lei 7.961/2001, também aos militares do Distrito Federal, até o advento da MP 2.218/2001, nos termos do artigo 63, da lei 10.486/2002, da súmula 359, do STF, em nome do princípio constitucional do direito adquirido estampado no inciso XXXVI, do artigo 5º, da Constituição Federal”.
Busca o “conhecimento deste Recurso Extraordinário, pelo permissivo constitucional do art. 102, III, “a”, e o seu provimento para, reconhecendo a violação, sobretudo do artigo 37, XV, artigo 5º, XXXVI, da CF/88, e da súmula 359, deste c. STF, reformar o acórdão recorrido com a consequente concessão da segurança, no sentido de reconhecer o direito estampado no artigo 63, da lei 10486/2002 que autoriza o recebimento dos proventos do ora recorrente”.
Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.
Decido.
Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
Na petição do apelo extremo, o recorrente limitou-se a defender a repercussão geral consignando o seguinte:

“Com a atual redação da lei instrumental civil, compete ao recorrente demonstrar a repercussão geral como condição de conhecimento do recurso extremo. 
Neste pormenor, a repercussão geral deve ser reconhecida uma vez que o tema afeta, sem dúvida, a esfera de interesses de um número incontável de pessoas, transcendendo o direito subjetivo das partes, sendo certo que o tema ultrapassa o interesse pessoal do recorrente uma vez que demonstra questão jurídica relevante de cunho econômico e social, não só dos aposentados e pensionistas militares do Distrito Federal (Polícia e Bombeiros militares), como também dos antigos territórios, à luz do artigo 65, da lei 10.486/2002. ”(e-doc. 70, e-STJ Fl.219)

A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

Ademais, o acolhimento da pretensão recursal, inclusive para superar a conclusão da Corte a Quo de que não houve “violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos”, não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARÁTER INFRINGENTE. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROVENTOS. NECESSIDADE DE PRÉVIO EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 735.640/DF-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/10/13).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Adicional de inatividade. Extinção pela MP nº 2.215-10/01. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência. Violação do princípio da irredutibilidade de vencimentos. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há direito adquirido à manutenção da forma de cálculo da remuneração do servidor, o que importaria em direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada, entretanto, a irredutibilidade de vencimentos. 2. A Corte de origem consignou expressamente que “não houve redução dos proventos dos servidores públicos”. Para se concluir de modo diverso, seria necessário reexaminar o conjunto-fático probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE nº 989.660/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente